Tribunal: TJMT
Processo: 1013086-95.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013086-95.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE SOUSA BATISTA - CPF: 007.288.502-57 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO– JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA

DO PEDIDO CONTRAPOSTO - DANO

MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - CABIMENTO
–
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 114,97 e R$ 121,99 (
cento e quatro reais e noventa e sete centavos
), inscritos no órgão de proteção de crédito nos dias 17/03/2016 e 01/06/2016, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (
dois

mil reais
), a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais).

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada, quanto à majoração da verba indenizatória.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 114,97 e R$ 121,99 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos), inscritos no órgão de proteção de crédito nos dias 17/03/2016 e 01/06/2016 e, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Recorrente, em razões recursais, postula a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma parcial.

A questão posta em discussão na fase recursal tem por objeto o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, da qual a recorrida foi condenada.

No presente caso, o Juízo de 1º. grau reconheceu a inexigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, decisão que não cabe reforma, vez que a reclamada/recorrida não se insurgiu acerca dessa condenação, pois sequer recorreu.

Pois bem, é pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, de modo que a sentença é acertada quanto à aludida condenação.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes perante a 2ª. Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais de Mato Grosso, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a majoração do valor indenizatório ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo íntegros os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021